Tribunal: CARF
Processo: 10680.721895/2016-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721895/2016-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.042 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
ANGELA MARIA SOUZA VICTOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato e o efetivo beneficiário do
pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 112 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 99 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 11 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721895/2016-37
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.042 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721895/2016-37

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.12/16), emitida em nome
da contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2015, ano-calendário de
2014, que alterou o resultado de saldo de imposto a pagar declarado de R$ 2.939,32,
para imposto suplementar de R$ 7.718,71, (cód. 2904), sujeito à multa de ofício (75%) e
juros legais.
2. De acordo com descrição dos fatos de fls.13/14, verificou-se dedução indevida de
despesas médicas (R$ 28.829,77), referente à Fundação Sistel de Seguridade Social,
tendo em vista falta de comprovação.
3. A interessada foi cientificada em 18/03/2016 (fl.75) e ingressou com impugnação
(fls.02/07), em 18/04/2016 (fl.73), através da representante do espólio, que informa que
a contribuinte notificada faleceu em 18/11/2014, tendo sido aberto o inventário no
3221703-52.2014.8.13.0024, junto ao juízo da 4a Vara de Sucessões da comarca de Belo
Horizonte, sendo nomeada inventariante a filha do “de cujus” Maria Tereza Cerqueira
Batista Souza Victor.
3.1. Faz um histórico da doença da contribuinte e informa que esta suportou todas as
despesas do tratamento, ora em pagamentos efetuados diretamente pelos serviços ora
através de reembolso efetuado pela Fundação Sistel de Seguridade Social.
3.2. Cita a Lei 9.250/1995, a IN SRF no 15/2001 e o Decreto 3000/1999, para concluir
que:

É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, através de Acórdão não sujeito à ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/11/2017 (e-fls. 108), o sujeito
passivo interpôs, em 07/12/2017 (e-fls. 110), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- histórico da lide e das condições de saúde da contribuinte;
- parte das despesas médicas pagas â Saúde Bradesco, através da Fundação Sistel
de Seguridade Social – SISTEL, vinha mensalmente no seu contracheque e, caso superado o
limite, o pagamento se realizava via boleto;
- que pelo demonstrativo de seu pagamento, pelo extrato financeiro e pelo extrato
de despesas médicas anexos apontam a contribuinte como única beneficiária do plano, além do
fato de seus filhos, no ano calendário em comento, apresentarem idade superior à aceita pela
entidade administradora;
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.042 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721895/2016-37

- acosta demonstrativos de pagamento, ressaltando que não foi promovido
“reembolso ou ressarcimento” mas sim pagamento do seguro de saúde;
- que os boletos enviados na intimação do Acórdão guerreado não contemplam a
multa de mora de 10% e que as despesas declaradas possuem natureza de serviço médico e são
dedutíveis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$28.829,77.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
A Descrição dos Fatos e Enquadramento legal da Notificação de Lançamento (e-
fls. 14) aponta como motivo da glosa “... o valor ... indevidamente deduzido a título de Despesas
médicas, por falta de comprovação.” Já a Decisão guerreada manteve tal lançamento, em suma,
como exposto nos excertos abaixo:
6.3. Posto isto, há que se considerar inicialmente, que nos casos de plano de saúde a
Intimação Fiscal assim exige, conforme cópia do Termo de Intimação Fiscal no
2015/630060867767009, extraída da fl.04 do dossiê fiscal no 10010.015041/0216-29:

6.4. No caso em apreço, observa-se que não foi apresentado à fiscalização qualquer
documento que comprovasse ser a interessada a única beneficiária do plano, pois caso
não fosse, os valores teriam que ser informados de forma individualizada, conforme
exigência contida na legislação e especificada na intimação acima transcrita.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.042 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721895/2016-37

6.5. Ademais, o documento de fl.55, já apresentado por ocasião do atendimento à
intimação, além de não comprovar que a interessada era a única beneficiária do plano
de saúde, não comprova que ela arcou com o pagamento dos citados boletos. (ora
grifado)
Embora o lançamento traga apontamento genérico sobre o motivo do lançamento
a DRJ entendido como motivos específicos “único beneficiário” e “pagamento”, verifica-se que
no seu recurso o interessado aponta argumentos e documentos que buscam afastar os
apontamentos do Julgamento de Primeira Instância.
Quanto à contribuinte ser a única beneficiária do seguro de saúde, o Comunicado
007/2014 da Administradora (e-fl. 116), e o fato de seus dois filhos serem maiores de idade,
como apontado no recurso, traz a bom alvitre o fato de que realmente a Sra. Angela Maria Souza
Victor era a única beneficiária do plano da Saúde Bradesco.
Quanto aos pagamentos, o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, ora reapresentado (e-fl. 128), em seu campo 07, aponta claramente o
valor em litígio como “Despesas Médicas (Desconto em folha + pagamento de
boletos);R$28.829,77”, justamente cf. declarado em Declaração de Ajuste Anual – DAA e
argumentado no Recurso. Tais pagamentos são comprovados através dos documentos acostados
ao Recurso (e-fls. 129 e ss.).
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, no sentido de ser
afastada a glosa a título de dedução indevida de despesas médicas.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 210
DF CARF MF
Original